Tribunal: TJSP
Processo: 1009524-50.2023.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:
Compra e venda. Aquisição de alimento impróprio para o consumo. Ação de indenização por danos morais. Sentença de procedência. Apelo da autora.

Apelo restrito ao quantum indenizatório. Aquisição de alimento impróprio para o consumo. Bolo embolorado. Considerando-se que a autora ingeriu o alimento e foi internada na UTI, com infecção gastrointestinal, tem-se por razoável a majoração da

Ementa:
Compra e venda. Aquisição de alimento impróprio para o consumo. Ação de indenização por danos morais. Sentença de procedência. Apelo da autora.

Apelo restrito ao quantum indenizatório. Aquisição de alimento impróprio para o consumo. Bolo embolorado. Considerando-se que a autora ingeriu o alimento e foi internada na UTI, com infecção gastrointestinal, tem-se por razoável a majoração da indenização por danos morais para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Alteração, de ofício, da correção monetária e dos juros de mora. Matéria de ordem pública. Lei no 14.905/2024.

Apelação parcialmente provida.